Tribunal: TJSP
Processo: 0002124-23.2008.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PRELIMINAR – prescrição retroativa da pena de Isac Pedro de Souza – réu que era menor de 21 anos de idade à época dos fatos – prazo prescricional reduzido de metade nos termos do artigo 115 do Código Penal – transcurso do prazo prescricional entre as datas do recebimento da denúncia e da publicação da sentença – preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade nos termos do

Ementa:
PRELIMINAR – prescrição retroativa da pena de Isac Pedro de Souza – réu que era menor de 21 anos de idade à época dos fatos – prazo prescricional reduzido de metade nos termos do artigo 115 do Código Penal – transcurso do prazo prescricional entre as datas do recebimento da denúncia e da publicação da sentença – preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV e 109, inciso IV, ambos do Código Penal.
PRELIMINAR – nulidade das interceptações telefônicas – inocorrência – interceptações precedidas de autorização judicial – validade das degravações que prescinde de perícia fonográfica - transcrição que dispensa perito por não exigir conhecimentos técnicos para tanto, mas mera transcrição semelhantemente ao que ocorre em depoimentos e interrogatórios - preliminar afastada.
INÉPCIA DA DENÚNCIA – inocorrência – descrição suficiente dos fatos, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes – descrição que permite o exercício do direito de defesa - preliminar afastada.
PRELIMINAR – nulidade por descumprimento dos prazos citatórios – inocorrência – prazo judicial que é impróprio e o descumprimento não implica nulidade mas mera irregularidade - preliminar afastada.
PRELIMINAR - nulidade por desmembramento do feito e posterior remembramento – inexistência – réu que tinha sido citado por edital e, após a apresentação de defesa teve o processo reunificado diante da compatibilidade entre as fases das persecuções de ambos os feitos - preliminar afastada.
PRELIMINAR – nulidade por ausência de dois corréus durante uma audiência em continuação – nulidade arguida por corréu que estava presente – ausência de demonstração de prejuízo – patrono de um dos corréus ausentes que concordou com a ausência - preliminar afastada.
PRELIMINAR - nulidade do feito por ausência de interrogatório policial – inocorrência – processo penal que independe de prévio inquérito policial o qual é mera peça investigatória destinada à reunião de elementos informativos para auxiliar o Promotor natural a formar o opinio delict - preliminar afastada.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE – provas oral e documental, especialmente a transcrição das interceptações telefônicas que revelam vínculo associativo permanente entre os traficantes.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA – depoimento dos investigadores e do Delegado de Polícia que confirmam serem os réus os indivíduos cujas conversas foram interceptadas – degravações que mostram os réus entabulando conversas sobre o tráfico de narcóticos e o lucro obtido com a ilícita mercancia – lista apreendida na penitenciária que contém os apelidos dos corréus, os seus números de telefone e respectiva área de atuação – telefones interceptados que estavam registrados em nome dos corréus e dos seus familiares – busca e apreensão que encontrou narcóticos e apreendeu celulares interceptados com os réus – de rigor as condenações, inclusive dos réus Milton César Alencar, Joel Lopes, Diego Meloni e Valdinei Francisco, como pleiteia o recurso do Parquet, eis que ficou amplamente demonstrada a participação deles na empreitada criminosa – recurso ministerial provido para condená-los.
PENA – base fixada em 1/6 acima do mínimo legal para os réus que registram maus antecedentes criminais e no mínimo para os demais. Segunda fase – acréscimo de 1/6 nas penas dos réus que são reincidentes e de mais 1/6 nos castigos de Sandro, Rodrigo e Adriano em razão de exercerem a liderança do grupo criminosos, nos termos do artigo 62, inciso I, do Código Penal – mantença - critérios que foram aplicados às penas dos réus agora condenados por esta Câmara Julgadora.
REGIME – fechado em razão da intensa dedicação dos réus à atividade criminosa e diante das circunstancias desfavoráveis, especialmente a quantidade de outros crimes praticados em decorrência da associação do grupo criminoso, isso sem falar da reincidência e dos maus antecedentes da maioria dos corréus, os quais estão presos em razão de mandados de prisão expedidos em outros processos – mantença.